Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-19.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Competência recursal. Ato ilícito extracontratual. Responsabilidade civil de empresa pública prestadora de serviço público de transporte. Reparação por danos morais e materiais decorrentes de assalto sofrido pelo autor, usuário do serviço público de transporte prestado pela ré. Inadequada prestação de serviços. Competência para o julgamento da matéria que incumbe a uma das Câmaras da Seção de

Ementa:
Competência recursal. Ato ilícito extracontratual. Responsabilidade civil de empresa pública prestadora de serviço público de transporte. Reparação por danos morais e materiais decorrentes de assalto sofrido pelo autor, usuário do serviço público de transporte prestado pela ré. Inadequada prestação de serviços. Competência para o julgamento da matéria que incumbe a uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal, nos termos do art. 3o, inc. I.7, b, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.